Tribunal: TJBA
Processo: 8060183-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060183-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JESIVAN OLIVEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s): MAURICIO MONTINO MACAUBAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UTINGA - BA

Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, com o objetivo de obter a revogação da custódia cautelar. Sustenta-se a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão e a suficiência de medidas cautelares diversas para assegurar o andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada com base apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem a indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, configura constrangimento ilegal, passível de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a prisão preventiva deve indicar fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade do delito.

O art. 282, incisos I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser aplicada apenas quando as cautelares diversas do art. 319 se revelarem inadequadas ou insuficientes.

A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

Ausentes elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, a imposição de medidas cautelares menos gravosas revela-se suficiente e adequada à tutela do processo penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida, com imposição das medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades e de proibição de ausentar-se da comarca enquanto tramitar o feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus

de
n.º
8
060183-09
.2025
.8.05.0000
em que figura como Impetrante

o advogado MAURÍCIO MONTINO MACAÚBAS, OAB/BA n.º 64.244, em favor de
JESIVAN OLIVEIRA RIBEIRO
, qualificado nos autos, atualmente custodiado no Conjunto Penal de Irecê/BA, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDE
R A ORDEM
,
a
plicando-se as medidas cautelares de comparecimento bimestral ao Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades enquanto tramitar o feito, bem como a de proibição de ausentar-se da comarca durante a instrução processual, nos termos do art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal
,
nos termos do voto da Desembargadora
R
elatora
:

Salvador, .